Tribunal: TJSP
Processo: 1101564-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
SEGURO PRESTAMISTA – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação de seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nulas, porque configuradoras de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
INDÉBITO – Ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do indébito – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido – no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro de proteção prestamista – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
RECÁLCULO – Houve excesso de cobrança, impondo-se o recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de forma ilícita, nos termos supra especificados, impondo-se a reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101564-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALVONE
DOS REIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 36544
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Alvone dos Reis Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
RECURSO As alegações e pedidos da parte autora apelante,
relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos
especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não
pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do
polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art.
329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por
implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, e não
configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato,
nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e
Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO
Lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, pactuada, de
forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez
que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços,
requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para
ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços
por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese
de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que
resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou
respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
SEGURO PRESTAMISTA Ilícita a cláusula contratual que
vinculou a contratação de seguro prestamista à seguradora
indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a
“venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nulas, porque
configuradoras de cláusula ou prática abusiva, nos termos do
art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
INDÉBITO Ausente prova de má-fé da instituição financeira
ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao
pagamento de devolução em dobro do indébito Caracterizada
a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
3
dos autos, apenas e tão somente do seguro de proteção
prestamista , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão
para o afastamento de tal exigência e a compensação do
indébito, constituído por valores pagos para satisfação da
cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma
simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual
saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o
indébito correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do
Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a
partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da
citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em
cumprimento de sentença.
RECÁLCULO Houve excesso de cobrança, impondo-se o
recálculo da dívida, para exclusão das parcelas exigidas de
forma ilícita, nos termos supra especificados, impondo-se a
reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a
ação.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 133/136, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Isto posto, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a ação e condeno o
autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.
Apelação da parte autora (fls. 139/146), sustentando: (a)
ilicitude da tarifa de cadastro, do seguro prestamista e de registro de contrato; (b)
“aplicando-se a taxa de juros média de mercado instituída pelo Banco Central,
reduzindo o valor total a ser pago de R$ 40.014,00 (soma do valor das parcelas no
contrato de financiamento) para R$ 38.326,80 (Valor incontroverso, obtido através da
soma do pagamento das parcelas, conforme o valor que o autor entende devido) e as
parcelas de R$ 666,90 (valor da parcela no contrato) para R$ 638,78 (valor da parcela
que o autor entende devido)”; e (c) repetição de indébito em dobro.
O recurso foi processado, com resposta da parte ré (fls.
149/171), pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
4
provido para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. As alegações e pedidos da parte autora apelante,
relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa
os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante
do polo passivo citada, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015,
não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento
da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e
impedindo a prestação jurisdicional.
Na inicial, a parte autora apelante impugnou, apenas e tão
somente a cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e seguro e a abusividade
na avaliação do veículo acima da Tabela FIPE.
Arguições deduzidas pela parte apelante, diversas da
supra especificada, constantes da inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser
alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citada, nem depois da
sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, porque
envolvem questões que não foram submetidas à apreciação do MM Juízo da causa, na
inicial oferecida, sendo certo que não compreendem matéria de ordem pública, passível
de conhecimento de ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de alegação
que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece na espécie,
afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento extra-petita,
com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o, e 1.014, do
CPC/2015.
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso análogo
ao dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados extraídos do
respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE
LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NÃO EXPLICITADA
NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese dos autos o contribuinte,
na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de autuação fiscal sob o
fundamento de ter havido irregularidade na notificação e, após julgada
improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a incidência de "bis
in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de apelação, inovar a
causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo a alegada violação ao
artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
5
(STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j. 17/08/2006, DJ
28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b) “PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. OFENSA
AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO MANIFESTA.
AUSÊNCIA. CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA
APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art.
264, parágrafo único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa
de pedir ou o pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a
apresentação de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está
obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-
lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas
as peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538,
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o
valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma, Edcl
nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j. 07/12/2006,
DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção monetária. Plano
econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de atualização de
caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada na petição
inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de origem. Pedido já
deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente expurgado. Ausência de
similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido
que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma que discute o mérito. - A
causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e não inovada em sede de
recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma, AgRg no Resp 393395/PR, rel.
Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ 01.04.2002 p. 186, o destaque não
consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515, caput e § 1, do
CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado avaliar
as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se
determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal
não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum quantum appellatum). Essa regra
geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2.
Portanto, só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a
nova matéria a ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força
maior. Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matérias de
ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de
apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o Tribunal
de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a
Turma, REsp 884982/RS, rel. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe
25/11/2008, o destaque não consta do original).
3. A apelação da parte autora, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão
somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts.
1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, a relativa à ilicitude da tarifa de cadastro,
do seguro prestamista e do registro de contrato, além de questões reflexas relativas a
essas questões.
As deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto
que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento
deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais,
remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do
recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art.
1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque
sublinhado não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação
faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto
aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular
(função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para
a correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
7
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
4. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as
normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete,
vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”
(“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva,
1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
5. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial,
ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar
obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro
Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É
possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo
improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ
01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não
impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos
anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e Processual Civil. Agravo no
Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de confissão de dívida.
Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
8
devedor, a revisão da relação negocial que originou o instrumento de confissão de
dívida. - A devolução do processo para reexame não vincula o juízo de origem, o qual
poderá, encontrando justificativa legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não
provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).
6. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de
crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de
juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A
Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela
Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931,
de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.”
(“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não
consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a
Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos
já existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter
somente a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP,
p. 306); e (c) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1)
“Primeiramente, a questão da taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte,
sendo certo que, ao mútuo bancário comum, aqui representado por "Cédula de
Crédito Bancário Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos
juros em 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não
consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão de permanência, aplica-se à
cédula de crédito bancário a jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo
bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não consta do original); (c.3) “A
legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras,
que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula no 297).
Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem
que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de
prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos. In casu, a
capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o, inciso I, da
Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da publicação:
07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização dos juros é
admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize.
Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito
rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem
como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
9
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel.
MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção.
Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a
referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à
sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos
juros na cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel.
Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).
7. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios,
à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e
tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de
contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-
gravame), e da comissão de permanência, no que concerne aos contratos bancários,
adota-se a orientação das súmulas e dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para
a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC,
em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que
se
reproduz:
“RECURSO

ESPECIAL

REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida
quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos
exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade
demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
10
nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2
Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo
determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de
colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade
constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros
os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não
pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência
da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito
de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo
Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do
Código Civil diz respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o
mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação
pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida
para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em
inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral,
anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem
abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a)
ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
11
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser
cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No
caso concreto em exame no REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$
7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa
anual efetiva de 45,25664% expressamente consignadas no contrato (conforme consta
do acórdão recorrido). O pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais
(fato incontroverso afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato
no valor de R$ 331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi a
Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de
prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o
pagamento da última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das prestações,
mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se, do esquema
acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo
incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro mês, sobre o valor
inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a prestação foi de
R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em saldo
devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital
e, assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos
de financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da
habitação, é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao
longo do contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...)
Não me parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao
princípio da transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
12
método amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial,
substituindo-a por fórmula desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido
pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de interpretação meramente
literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel.
p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do
original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-
se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do
Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade
excessiva na hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a
relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de
Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por
cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO
JUROS REMUNERATÓRIOS 1 -
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
13
praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da
taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. -
Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
conforme site do Eg. STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. (Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das
referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES
DO
INDÉBITO.
RECURSOS
REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou
de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova
do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração
dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas
expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era
essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às
instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços,
com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
14
procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada
pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é
válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais
tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até
30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto,
não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção
subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção, REsp
1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque não consta
do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
15
“RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações
decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do
Código de Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido
no REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir
da observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades
monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data
do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso
concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a
da Resolução CMN 2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos
como básicos), os serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser
cobrados. A TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de regência,
podiam ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso,
de forma fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se
assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN 3.518/2007
e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser
passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa
de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do
relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de terceiros
passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 24.2.2011. 5. Hipótese em
que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos
processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data em que
assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores cobrados
em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem
esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a
tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá
ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio
da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica
sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da
causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no
REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada
tarifa questionada na inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
16
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não consta do
original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte do
voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-se que
as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do
contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A
cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão do
correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
17
temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa seria válida, não fosse
pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o valor da
comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do valor do financiamento (8,6%,
precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pela próprio
consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a
constar no documento do veículo. Assim, à míngua de controvérsia acerca da
abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. Por fim,
quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação
(fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a
cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP,
em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do
art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do
Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à
vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A
comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula
294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”;
(d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e)
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
18
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O
princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional,
inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que
institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:
a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do
valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade
dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-
los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração
do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão
João Otávio de Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que
“para os efeitos do art. 543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi
considerada válida, vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do
original); (f) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
DESDE
QUE
NÃO
CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a
cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja, não
cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária
e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site
do Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em
contrato de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso
especial atacam o acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da
comissão de permanência. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 863.887, RS, consolidou o entendimento de que a comissão de
permanência abrange três parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média
de mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros
moratórios e a multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
19
juros de mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem. Ante o
exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para declarar que, a
partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela comissão de
permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa média de mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de mora + multa
contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler, data da publicação:
08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “ RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO
DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AFASTAMENTO DA MULTA -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS
ENCARGOS
DA
MORA,
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...)
Busca o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No
mérito, aduz, em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes,
sendo, portanto, devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da
mora. Requer, ainda, o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso
merece prosperar, em parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de
permanência, é assente, nesta Corte, que os encargos contratuais previstos para o
período de inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da dívida,
mesmo após o ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse sentido, confira-se:
"Contrato de financiamento. Juros, capitalização, comissão de permanência.
Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário, em regra, não se
aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a capitalização dos
juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é possível a cobrança da
comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde que não cumulada
com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em parte." (REsp
226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ
12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC,
dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não
cumulada com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária.
Publique-se. Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da
publicação: 20/04/2009, o destaque não consta do original).
8. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
liquidação, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
20
“Admite-se a compensação/repetição do indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro,
com o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do
devedor. Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas
conseqüência lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como
por exemplo, no caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto,
do que a devolução de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a
mais, se houver. O direito à devolução depende da apuração de valores a devolver,
sendo certo, por isso mesmo que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é
desarrazoado, porque obrigará o eventual credor a propor uma nova demanda,
causando prejuízos a ambas as partes envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp
677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427,
conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
9. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária
calculada com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os
índices de atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b) juros de
mora a partir da citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002,
art. 406; CTN, art. 161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos critérios
aplicáveis no contrato bancários objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de cobrança.
Valores indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices a serem
aplicados na restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de
inadimplência exigidas pelo banco na contratação do cheque especial. Precedente da 2a
Seção. Danos morais não configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ firmou
entendimento, com minha ressalva pessoal, no sentido de que o banco não pode ser
compelido a devolver ao consumidor valores indevidamente retirados de conta-
corrente com base nos mesmos índices aplicáveis à utilização do cheque especial. -
Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se conhece de
recurso especial quando o acórdão está em consonância com a jurisprudência pacífica
do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 704224/MG, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe 20/03/2009, o destaque não consta do
original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO.
JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante entendimento desta Corte,
incide apenas juros legais e correção monetária na atualização de débito
decorrente de indenização por descontos indevidos em conta corrente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
21
podendo ser aplicada as taxas cobradas pela instituição financeira nos contratos de
mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp
993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o
destaque não consta do original).
9.1. Quanto a correção monetária, adota-se a orientação de
que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do
valor da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de pedido expresso,
bem como da comprovação de culpa, visto que decorre de lei; (b) a incidência a partir
da data do pagamento do indébito, uma vez que o afastamento da incidência de correção
monetária a partir dessa data enseja enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo
que isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos:
(b.1) da Súmula 43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a
partir do efetivo prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito
tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção
monetária deve ser calculada com emprego dos índices de atualização monetária
constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de
Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão:
“Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu parcela que
se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do
mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário
aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas
apenas o que lhe é devido, em foram atualizada” (JTA 109/372)”. ("Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota
“4”, ao art. 1o, da LF 6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego dos
índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência
predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do
Estado do Poder Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os
aplicáveis no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real
inflação existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação plena,
sem afrontar qualquer norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto aos índices de atualização monetária, a referida
Tabela prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b) Mar/86 e mar/87
a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89
a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de
mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
22
em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em diante).
9.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem na
taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros de
mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo
art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3.
Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel.
Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
10. A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42,
do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a
condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do
equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial,
daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo
ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao revés
do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha, de fato,
pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini Grinover et alli,
Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e (b) dos julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe pagamento indevido deve
restituí-lo para obviar o enriquecimento sem causa. Não importa se houve erro no
pagamento (Resp 345.500/DIREITO, AgRg no Ag 425.305/NANCY e REsp
79.448/ALDIR PASSARINHO). No entanto, para a repetição em dobro deve estar
configurada a má-fé do credor (REsp 528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e
REsp 596.976/PÁDUA), o que não foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag
959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, data da publicação: 11/12/2007);
(b.2) “O pagamento resultante de cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede
judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular
de direito quem recebe a prestação prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp
328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
23
conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na
jurisprudência dos Tribunais.” (STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos
Alberto Menezes Direito, v.u., j. 18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do
Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS. SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS
QUANTIAS QUE SE PRETENDEU COBRAR. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE "DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940
DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916,
atual art. 940 do novo Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda
(propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for
pleiteado mais do que o devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do
STF), é que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de
forma simples. Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de
consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg.
878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro no
art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em
face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para conhecer
do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, determinando que a
repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas
simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 1.531
do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso, "não é
aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a condenação à
repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de forma simples", uma vez que
o direito à repetição exige a propositura de ação judicial. É o relatório. Decido. 2.
Assiste razão à agravante. Assevera, em suas razões que, no presente caso, não
seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de 1.916, haja vista que o direito à
repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria a propositura de ação judicial.
Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem asseverou que: 4. Entretanto, pela
atenta leitura do artigo 1.531 do revogado Código Civil, verifica-se que a
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é possível se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
24
houver demanda (entendida essa como judicial) para a cobrança dos valores
pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari Pargendler). Em havendo mero pedido
de quantia superior a que for devida, por certo que tão somente será cabível a
repetição do equivalente que estava sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele
exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo
Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se
verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que tenha havido demanda
judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título
quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC,
conheço do agravo de instrumento para conhecer do recurso especial e, na
extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar que a repetição dos valores
indevidamente cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro,
conforme os ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar
de adotar a premissa correta de que somente é possível a repetição se houver
demanda, a decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em
dobro, autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002,
dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a
pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação.
(grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só quando houver demanda
(propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado
mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que haverá a penalidade da
repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples. Aliás, o art. 1532 do
CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a exigência de demanda para
fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530 e
1.531, quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide. Art. 941. As penas
previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que
prove ter sofrido. (grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do
CC/2002, ressalta que, verbis: Da mesma forma como se afirmou no comentário do
artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido cobrança
judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90,
aplicável para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz
Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar
Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere
numa relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-se
a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este pressuposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
25
não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a
indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito
o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento da
cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente, não há
fundamento para a imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa,
Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido,
também é a jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC,
ART. 1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a
cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada.
Recurso especial não conhecido. (REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso
especial. Ação de repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por
grande produtor rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do
direito à espécie. Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago.
Aplicação dos arts. 964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência.
Juros moratórios contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa
em face do alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de minha
relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre destinação final
do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra
atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a respeito da
existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio Tribunal de
Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que afasta a
incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base jurídica do acórdão recorrido,
cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não há como limitar as funções deste
Tribunal aos termos de um modelo restritivo de prestação jurisdicional que seria
aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do
RISTJ e da Súmula no 456 do STF. - Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16,
atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada por meio de
'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. -
Como ambas as circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas,
a restituição simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do
CC/16. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se
conhece de recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente
fundamentado. - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico de acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a
incidência da multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não
fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente
conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/12/2006,
DJ
05/02/2007,
p.
235)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA.
NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO
TÍTULO OU DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. MATÉRIA FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
26
PROBATÓRIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
RECONHECIDO
COM
RESPEITO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória
(Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio.
Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária,
não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A
imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe a
existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido, formulada
de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie. Recurso especial
parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp 344583/RJ, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005,
p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO
VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA
DO
PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA
MANIFESTAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DE
EXIGENCIA
DE
PRETENDIDO
CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO PELO
MAGISTRADO, SE ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA
PRIVADA'
DO
ARTIGO
1531
DO
CODIGO
CIVIL
PRESSUPÕE
O
AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO
DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO QUE A REALMENTE
DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO CREDITO E FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro ATHOS
CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650)
Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já havia
assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à espécie,
no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se
reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até
mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que é
necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já
paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em
Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao agravo
regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da condenação as verbas
referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código
Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios, observado quanto a estes o percentual
fixado na origem, na proporção em que vencidas as partes, compensando-se na forma da
lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 03/02/2012, o destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
27
artigo 1531 do Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como
assentado em diversos precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem
recebido da jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma,
exigindo, para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso
credor, pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de
que é indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula no
159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).
11. Na espécie, as partes firmaram a “Cédula de Crédito
Bancário”, no 63556080, que não foi celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, em 23.04.2014, com valor total financiado de R$40.014,00, a ser pago em
60 parcelas mensais fixas de R$666,90, com taxa de juros remuneratórios de 1,55% ao
mês e de 20,26% ao ano (fls. 25).
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
verifica-se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, o
pagamento de: (a) tarifa de cadastro (R$612,00); (b) seguro prestamista (R$370,00),
não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outras seguradoras, à
escolha do consumidor, diversa daquelas indicadas pela instituição financeira (fls. 24,
cf. item “B.6”); e (c) tarifa de registro de contrato (R$97,93).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a própria parte autora juntou documento probatório do
serviço relativo ao registro de contrato, consistente no “Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo” (fls. 29)
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência da
Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
12. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
28
pelo CMN e Bacen;
(b) lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato,
pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou
demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança
de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por
terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem
exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo
valor fixado pelo CMN e Bacen;
(c) ilícita a cláusula contratual que vincula a contratação
de seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nulas, porque
configuradoras de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV
e XV, do CDC;
(d) ausente prova de má-fé da instituição financeira ré na
cobrança, improcede o pedido de condenação ao pagamento de devolução em dobro do
indébito; e
(e) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro de proteção
prestamista , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais
exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação
da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em
dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora,
incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg.
Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento
indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser
apurado em cumprimento de sentença.
Disto decorre que houve excesso de cobrança, por
abusividade e ilicitude de encargos, apenas e tão somente, com relação ao qual ele foi
reconhecido no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro de proteção
prestamista , impondo-se, em consequência, o recálculo da dívida, para exclusão das
parcelas exigidas de forma ilícita, nos termos supra especificados.
13. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca e parcial da parte autora, em maior proporção que a parte ré,
visto que esta restou vencida, em parte, somente na questão da cobrança do seguro
prestamista.
Em razão da reforma da r. sentença, para julgar
procedente, em parte, a ação, nos termos do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
29
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se
o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser arcado pela parte
autora, e de 30%, a ser arcado pela parte ré;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência recíproca e parcial, em maior proporção, condena-se a parte autora ao
pagamento de verba honorária fixada em R$ 1.500,00, com incidência de correção a
partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à
complexidade da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência recíproca e parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em R$ 1.000,00, com incidência de correção a
partir deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem
desproporcional à complexidade da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do §14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por
ser beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante as alíneas “f” supra, a
orientação do Eg. STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios
II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
14. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser conhecido, em parte, e provido, em parte, para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101564-35.2019.8.26.0100 -Voto no
30
mantida, no mais, reformar a r. sentença, para: (a) determinar a revisão do contrato
objeto da ação e condenar a parte ré na compensação/repetição de indébito
relativamente aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi
reconhecida, nos termos do ora julgado; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência, nos termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, conhece-se, em
parte, do recurso e dá-se provimento, em parte.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator